Tribunal: STF
Processo: AO 2715
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE SUBSÍDIO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
LEI N. 13.752/2018. PORTARIA CONJUNTA N. 2/2018. TETO REMUNERATÓRIO. MARCO INICIAL. AÇÃO ORIGINÁRIA IMPROCEDENTE.



    1. Ação originária ajuizada como ação condenatória, pela qual Mônica Guimarães Lima, juíza federal, pretende a condenação da União “ao pagamento da diferença remuneratória entre o valor do subsídio instituído pela Lei 13.752/2018 c/c a Lei 10.477/2002 (R$ 32.004,65) e o valor que foi efetivamente pago (R$ 27.500,17), no que se refere ao período de 27.11.2018 a 31.12.2018, bem como os reflexos dessa diferença no décimo terceiro salário, férias, GAJU e outras verbas que tomem por base o valor do subsídio, acrescida a condenação de correção monetária a contar da data da lesão e de juros de mora a contar da citação” (fl. 16, e-doc. 1).



O caso



    2. Em 16.8.2020, a autora ajuizou a ação (e-doc. 1), tendo a ré contestado em 27.1.2021 (fls. 5-18, e-doc. 2). Em 23.2.2021, a autora apresentou réplica (fls. 23-29, e-doc. 2).



    3. A ação foi ajuizada no Juizado Especial Cível da Justiça Federal, na Seção Judiciária do Distrito Federal, distribuída à Vigésima Quinta Vara Federal. Em 22.11.2021, o pedido foi julgado procedente (e-doc. 3).



    4. A União interpôs recurso inominado, julgado prejudicado pela Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que anulou a sentença e determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal. Tem-se na ementa do julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SUBSÍDIO. MAGISTRATURA FEDERAL. MARCO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA LEI 13.752/2018. INOVAÇÃO POR ATO INFRALEGAL. INAPLICABILIDADE AO CASO DO TEMA 180 DA TNU. COMPETÊNCIA DO STF RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO ARE 355960.



    I – Cuida-se de ação de cobrança proposta por MÔNICA GUIMARÃES LIMA contra a UNIÃO na qual requer o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação do aumento instituído pela Lei nº 13.752, de 27 de novembro de 2018, desde a data de sua entrada em vigor – data da publicação, nos termos do art. 4º do mencionado diploma legal –, e não a partir de 1º de janeiro de 2019, como estabelecido na Portaria Conjunta nº 2, de 26 de novembro de 2018, expedida pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça e pelos Presidentes dos Tribunais Superiores, do Conselho da Justiça Federal, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O pedido foi julgado procedente.



    II – Recurso interposto pela União no qual suscita o julgamento proferido pela TNU nos autos 0513537-81.2017.405.8100/CE, relativo ao Tema 180, segundo o qual o termo inicial dos efeitos financeiros da Lei nº 13.317/2016 é 21/07/2016, conforme estabelece a Portaria Conjunta nº 1 do Supremo Tribunal Federal e, nesse sentido, não sendo devidos quaisquer valores aos servidores do Poder Judiciário da União para data anterior a 21/07/2016. Aduz, ainda, que não há determinação na Lei 13.752/2018 que garanta aos magistrados o direito de perceber o reajuste de forma retroativa, vedado nos termos do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sustenta, por fim, que o aumento de remuneração afronta os princípios da independência entre os poderes e encontra vedação no enunciado das Súmulas 339 e 37 do STF. Pugna pela improcedência do pedido inicial.



    III – O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão controvertida em debate nestes autos, acerca do termo inicial dos efeitos financeiros da Lei 13.752/2018, diploma legal que reajustou o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, em razão da publicação da Portaria Conjunta n. 2-STF, no julgamento do ARE 1355960, Relatora Ministra Cármen Lúcia, j. em 17/12/2021, deu provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo da União ‘para reconhecer a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito, nos termos da al. n do inc. I do art. 102 da Constituição da República’. (...)



    V – Assim, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta da Justiça Federal do DF para apreciar a causa, nos termos da alínea n do inc. I do art. 102 da Constituição Federal, determinando a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, em razão da competência originária reconhecida.



    VI – Sentença anulada. Recurso da União prejudicado” 
(e-doc. 5). 



    5. O processo veio-me distribuído em 4.10.2022.



    6. Em 7.10.2022, reconheci a competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar esta ação e determinei a citação da ré, para oferecer nova contestação ou, querendo, ratificar os termos da contestação antes apresentada (art. 335 c/c art. 183 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 247 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    7. Em 30.11.2022, a União ratificou os termos da contestação 
(e-doc. 12), na qual requereu “o acolhimento da preliminar de ausência de interesse de agir, ou, caso ultrapassadas, que seja declarada a improcedência de todos os pedidos da inicial, condenando-se a parte autora nos consectários da sucumbência” (fl. 18, e-doc. 2). 



    8. Em 1º.12.2022, determinei vista à autora, para manifestar-se sobre a contestação apresentada pela ré (art. 351 do Código de Processo Civil). Determinei, ainda, manifestassem autora e ré sobre provas a produzir, especificando-as e justificando-as (art. 369 do Código de Processo Civil e art. 113 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    9. Em 15.12.2022, a autora reiterou as razões da petição inicial, da réplica e das contrarrazões apresentadas quando a demanda tramitava na Justiça Federal e informou não haver outras provas a produzir (e-doc. 17).



    10. Em 6.1.2023, a ré requereu “apenas a juntada aos autos do Ofício nº 0398660, do Conselho da Justiça Federal”, pelo qual “o CJF estimou que o impacto orçamentário decorrente do eventual estabelecimento dos efeitos financeiros da majoração do subsídio dos magistrados federais a partir da data da publicação da Lei nº 13.752/2018, pretensão formulada na presente demanda, seria de R$ 19.370.652,70 (dezenove milhões, trezentos e setenta mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos)” (e-doc. 22).



    11. Não havendo provas a produzir e devidamente instruída a ação, declarei saneado o processo (art. 248 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e abri vista sucessiva ao autor e à ré para razões finais e, na sequência, à Procuradoria-Geral da República (art. 249 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    12. Autora e ré apresentaram razões finais (e-docs. 27 e 31).



    13. A Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SUBSÍDIO. LEI 13.752/2018. MAGISTRADA FEDERAL. TETO REMUNERATÓRIO. MARCO INICIAL. EFEITOS FINANCEIROS. VIGÊNCIA IMEDIATA. AQUISIÇÃO DO DIREITO PELOS DESTINATÁRIOS NA DATA DA VIGÊNCIA DO DIPLOMA LEGAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A majoração do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal tem vigência imediata, com expressa exclusão da vacatio legis, e, portanto, incide a partir da publicação da Lei 13.752/2018. 2. É defeso à norma hierarquicamente inferior inovar com condições ou requisitos não previstos pelo legislador. — Parecer pela procedência do pedido” (e-doc. 35).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    14. A Portaria Conjunta n. 2, de 29 de novembro de 2018, determinou que os efeitos financeiros decorrentes da Lei n. 13.752/2018 ocorreriam a partir de 1º.1.2019:



    “O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E OS PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, considerando o disposto no art. 169 § 1º, incs. I e II, da Constituição da República c/c os arts. 98 e 100 da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017 (Lei de Diretrizes Orçamentária de 2018), o art. 4º, inc. II, da Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018 (Lei Orçamentária Anual de 2018), e o art. 3º da Lei nº 13.752, de 26 de novembro de 2018, resolvem:



    Art. 1º Os efeitos financeiros decorrentes da Lei nº 13.752, de 26 de novembro de 2018, ocorrerão a partir de 1º de janeiro de 2019” (DOU 30.11.2018, grifos nossos).



    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 53, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou a necessidade de edição de ato regulamentador para a aplicação do novo teto remuneratório com base na Lei n. 13.752/2018 e de observância da previsão orçamentária para sua implementação.



    Confiram-se a esse respeito trecho do voto do Ministro Relator: 



    “No presente caso, faz-se presente a segunda hipótese, uma vez que compete ao Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, analisando a situação orçamentária do Estado e também as cautelas exigidas no que diz respeito à responsabilidade fiscal, editar o ato normativo para a majoração do subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia de forma proporcional ao aumento do subsídio dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na forma estabelecida pela Lei Federal 13.752/2018. Com efeito, apesar de a Agravante alegar que ‘o Presidente do TJ/BA não possui margem de discricionariedade para efetivar ou não o comando constitucional contido no art. 93, V’, é preciso levar em consideração que a própria Lei 13.752/2018 dispõe, no seu art. 3º, que ‘a implementação do disposto nesta Lei observará o art. 169 da Constituição Federal’. Por sua vez, o art. 169 da CF prevê o seguinte: ‘Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista’. Ora, se a própria lei federal, que dispõe sobre o subsídio dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, impõe a condição de observância do princípio da responsabilidade fiscal para a majoração do subsídio, com igual razão tal cautela deve ser observada pelo Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, de modo que compete a ele decidir sobre eventual edição de ato normativo para ajustar o subsídio dos Desembargadores do Tribunal local” (DJe 7.11.2019).



    Nesse sentido, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.275.694-AgR, de minha relatoria, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. TETO REMUNERATÓRIO PARA OS AGENTES PÚBLICOS. LEI N. 13.752/2018. REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. APLICAÇÃO DO NOVO TETO A PARTIR DE 1º.1.2019. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 6.11.2020).



    Considerando o disposto nos incs. I e II do § 1º do art. 169 da Constituição da República, este Supremo Tribunal firmou entendimento de que os efeitos financeiros decorrentes da Lei nº 13.752/2018 tiveram o seu marco inicial em 1º de janeiro de 2019.



    15. A autora conferiu à causa o valor de dez mil reais (R$ 10.000,00).



    Não sendo esse valor irrisório, a autorizar a fixação dos honorários por apreciação equitativa fundada no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, devem ser fixados com fundamento no § 3º do art. 85.



    16. Pelo exposto, julgo improcedente a ação (inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    17. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em mil reais (R$ 1.000,00).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora